Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE NOTIFICAR E RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA DO SEGUDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça)
2. Em regra, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de saúde, por integrarem mesma cadeia de fornecimento de serviços no mercado de consumo, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor. Precedentes.
3. No caso, o contrato de plano de saúde é do tipo coletivo empresarial no qual a contratante é a empregadora dos beneficiários. O cancelamento ocorreu por fraude na contratação. Documentos foram falsificados para forjar vínculo empregatício da autora com a empresa estipulante, o que culminou na rescisão unilateral do contrato.
4. Não se pode transferir ao consumidor - sujeito frágil e vulnerável - a responsabilidade por fraude na relação firmada entre as empresas fornecedoras do serviço. Cabia à operadora, que atua profissionalmente no mercado de consumo, adotar as cautelas necessárias para formalização do contrato com a empresa estipulante.
5. Demonstrado o fato de que a autora, de boa-fé, cumpriu sua obrigação na relação contratual, ao realizar o pagamento de mensalidades referente ao plano de saúde, não há como ser reconhecida a legalidade da rescisão unilateral - sem aviso prévio à consumidora - em face de prática de fraude por pelo estipulante.
6. É devido à autora a devolução dos valores pagos. Há responsabilidade solidária da administradora e da operadora de saúde pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido.